Tribunal: TJSP
Processo: 1008437-77.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Pretensão à majoração. Quantum bem fixado, proporcional ao caso de negativação indevida. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.